Tribunal: TJPA
Processo: 0801203-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801203-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO DIAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA NULIDADE DO ATO FISCAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por empresa privada contra decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento, manteve indeferimento de pedido liminar em ação anulatória de crédito tributário. A agravante sustenta a nulidade do auto de infração em razão do não conhecimento de recurso de revisão administrativa e da indevida negativa de isenção do ICMS-importação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de isenção do ICMS-importação configura nulidade do auto de infração; (ii) estabelecer se o não conhecimento de recurso de revisão administrativa acarreta nulidade do procedimento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa do pedido de isenção fiscal pela Secretaria da Fazenda Estadual, por ausência de documentação exigida, não caracteriza nulidade do auto de infração, uma vez que o indeferimento se deu dentro dos limites legais e não há nos autos comprovação inequívoca do cumprimento dos requisitos do Convênio ICMS 05/98.

O não conhecimento do recurso de revisão administrativa não enseja nulidade do auto de infração quando não demonstrado prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa, sendo a decisão administrativa devidamente motivada.

A decisão monocrática impugnada enfrenta de forma suficiente e fundamentada os argumentos recursais, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação ou preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de isenção fiscal, por ausência de documentação exigida, não invalida o lançamento tributário quando observados os requisitos legais.

O não conhecimento de recurso administrativo não acarreta nulidade do auto de infração quando ausente demonstração de prejuízo ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151; Lei nº 6.182/98, arts. 12 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801203-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
PORTO DIAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25179203)

interposto por
PORTO DIAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19640292 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ora agravante, para manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que negou pedido liminar, por não reconhecer a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para suspensão de exigibilidade do crédito, na Ação Anulatória de Crédito Tributária de origem.

Em suma, a empresa agravante reitera os fundamentos abordados nas decisões anteriores, aduz que preencheu os dois requisitos necessários para a concessão de isenção para ICMS-importação, sejam eles: (i) não haver similar produto no país; (i) e o contribuinte compensar o benefício com a prestação de serviços na área de saúde.

Afirma que, não obstante a Agravante ter evidenciado que o AINF também incorre em nulidade em razão do não conhecimento do recurso de revisão apresentado em sede administrativa, a decisão novamente deixou de analisar a referida nulidade.

Argumenta que, resta evidente a impossibilidade de atender à exigência de demonstração da divergência, uma vez que o próprio tribunal administrativo não disponibiliza o acesso aos elementos necessários para tanto. Não teria como comprovar a existência de entendimentos conflitantes entre as câmaras julgadoras se o conteúdo integral dos acórdãos não é fornecido às partes.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 27625009).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ora agravante, para manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que negou pedido liminar, por não reconhecer a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para suspensão de exigibilidade do crédito, na Ação Anulatória de Crédito Tributária de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19640292):

“(...)
Decido
.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do Agravo de Instrumento
e verifico que comporta condições de julgamento monocrático, por se encontrar a decisão agravada em sintonia com a jurisprudência dominante da Suprema Corte e deste Tribunal sobre as matérias postas em discussão.

Desse modo, havendo, basicamente, a mesma argumentação no presente Agravo de Instrumento e, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar
prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Examinando os presentes autos, destaco que a operação sobre a qual alega o Estado do Pará haver a incidência do ICMS, a saber, a importação de equipamento médico-hospitalar denominado “ecógrafo com análise spectral doppler, de marca GE-KRETZ, modelo Voluson 730 PRO”, vendido por GE Medical Systems Kretztechnik Gmbh & CO OHG, dos EUA, conforme detalhado na Declaração de Importação nº 11/0206410-8.

A agravante realizou a importação do equipamento médico-hospitalar acima citado no ano de 2011, com objetivo de melhor aparelhar sua estrutura hospitalar, pois não havia aparelho similar de fabricação nacional.

Após esse breve resumo, passo a enfrentar as teses arguidas no Recurso de Agravo de Instrumento.

Da Decadência do AINF. (tese arguida pelo agravante)

Nota-se que a empresa agravante alega que o lançamento tributário efetuado em 06 de outubro de 2016 (com a notificação do contribuinte ocorrida em 11 de outubro de 2016) foi atingido pela decadência.

Tal afirmação fundamenta-se na premissa de que havia sido protocolado junto à Secretaria de Estado da Fazenda, em 04 de fevereiro de 2011, um requerimento visando à liberação da mercadoria importada, momento a partir do qual se iniciaria a contagem do prazo decadencial quinquenal, conforme disposto no § 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional. A Autora sustenta, portanto, que o lançamento se deu cinco anos e oito meses após o término do prazo máximo legalmente permitido para a sua realização.

Examinando a tese arguida pela parte agravante, entendo que não lhe assiste razão. Explico.

A própria agravante esclarece na exordial, o requerimento para a liberação da mercadoria foi apresentado em 04 de fevereiro de 2011, destacando-se que tal solicitação ocorreu "sem o recolhimento do ICMS, uma vez que foi requerida a isenção do imposto incidente sobre a operação". A análise minuciosa da descrição fática constante do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) já elucida integralmente a questão discutida. Vejamos:

"O contribuinte deixou de recolher o ICMS relativo a operação de importação de mercadorias, no valor de R$47.206,91 (quarenta e sete mil, duzentos e seis reais e noventa e um centavos), correspondente a declaração de importação nº 11/0206410-8, datada de 02/02/20106, havendo emitido os documentos fiscais e declarado em DIEF como operação isenta do imposto, amparado no Conv. ICMS 05/98."

É necessário frisar que o contribuinte deixou de efetuar o recolhimento do ICMS devido sobre a operação de importação, conforme demonstrado pela análise dos documentos integrantes dos autos do processo administrativo fiscal.

Consequentemente, ausente qualquer recolhimento prévio do ICMS que foi objeto do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) lavrado, não se aplica a contagem do prazo decadencial previsto no §4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional (CTN).

No presente caso, em que não ocorreu o recolhimento antecipado do ICMS, a norma aplicável é a estabelecida no artigo 173, inciso I do CTN, que dispõe:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”

Destaca-se que a decadência para os créditos tributários encontra-se estabelecida no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que informa que os créditos decaem no prazo de cinco anos, iniciando-se a contagem a partir do primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o lançamento do tributo deveria ter sido efetuado.

Por outro lado, os tributos sujeitos ao lançamento por homologação estão regidos por uma norma excepcional, delineada no artigo 150, §4º do CTN. Conforme tal disposição, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a data do fato gerador.

É importante destacar, como usualmente ocorre nestas circunstâncias, que a homologação não se refere ao lançamento que, ordinariamente, é efetuado pelo próprio contribuinte ou responsável tributário, mas ao pagamento do tributo efetivamente realizado.

Nesse sentido, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp. 973.733/SC, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), sedimentou o entendimento de que a decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos casos em que não houve pagamento antecipado, será de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante disposto no art. 173, I do CTN.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA FAZENDA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART.173, I CTN. RESP 973.733/SC (RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA). DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). 2. A 1ª. Seção do STJ, ao julgar o RESP. 973.733/SC, de relatoria do eminente Ministro Luiz FUX, DJe de 18.9.2009, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543- C do CPC/1973), sedimentou o entendimento de que a decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos casos em que houve lançamento de ofício pela Fazenda, será de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante disposto no art 173, I do CTN. (...). 4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.” (STJ; AgInt-AREsp 592.629; Proc. 2014/0253156-8; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 18/03/2019; DJE 26/03/2019)”

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.RAZÕES DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF.
1. Quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, caso não ocorra o pagamento antecipado da exação, inexistindo declaração prévia do débito, como na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Precedentes: REsp 1.691.302/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.10.2017; AgInt no REsp 1.369.489/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16.8.2017.
2. Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, considera-se lançado o tributo e, portanto, devidamente constituído o crédito tributário com a notificação do sujeito passivo da lavratura do auto de infração, momento a partir do qual não mais há falar em decadência.

3. Na hipótese dos autos, verifica-se que as exações dizem respeito aos períodos de abril/1995 e dezembro/1995, e o lançamento somente poderia ter-se dado após a entrega da declaração, em meados de 1996, quando ocorreu o procedimento de revisão da declaração de rendimentos do ano-calendário de 1995. Logo, o termo inicial para a contagem da decadência é 1º.1.1997.

4. Além disso, constata-se que o lançamento de ofício aconteceu em 15.2.2001, não havendo falar, pois, em decadência do direito da parte contrária em efetuá-lo, porquanto transcorridos menos de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 173, I, do CTN.

5. Quanto ao pedido de condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, a parte recorrente olvidou-se de apontar o dispositivo legal que entende ter sido violado, o que configura deficiência na fundamentação. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 284/STF.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1.734.757/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTO NÃO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO.
LANÇAMENTO DE OFICIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR DO EXERCÍCIO SEGUINTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
. 1 -
Na ausência de declaração ou elaborada em desacordo com a legislação, a constituição do crédito tributário deve ocorrer de ofício, posto que não há o que se homologar, conforme art. 149, V, do CTN, sujeitando-se o lançamento ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, ou seja, cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado.
2 - O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "Tema STJ 163 - O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito". 3 - No mesmo sentido, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 973.733/SC, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), sedimentou o entendimento de que a decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos casos em que não houve pagamento antecipado, será de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante disposto no art. 173, I do CTN. 4 - Consta que foi lavrado um auto de infração para exigir Imposto de Renda deixado de declarar, motivado por acréscimo patrimonial a descoberto, apurado pela Análise da Evolução Patrimonial. Ou seja, na DIRPF originária não constava o valor do rendimento, tampouco o débito tributário que fora lançado pelo Fisco, após a fiscalização. 5 - Com relação ao tributo não declarado não ocorreu a decadência, pois o fato gerador se perfectibilizou em 31/12/1995 e o imposto só poderia ser lançado no exercício seguinte, em 1996. Como o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte, em 1997, o termo final era o dia 31/12/2002. Assim, considerando que o tributo foi lançado em 25/04/2001, não ocorreu a decadência para o lançamento tributário. 6 - Assevera-se que a omissão de receitas equivale à ausência de declaração, sendo necessário, para a constituição do crédito tributário que o Fisco realize lançamento suplementar. 7 - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 50192536320204030000 SP, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 23/08/2021)

Em resumo, a presente autuação fiscal está circunscrita às operações realizadas no exercício de 2011. O marco inicial para a contagem do prazo decadencial, conforme delineado pelo inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), é fixado no primeiro dia do ano subsequente ao da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, considerando a ausência de qualquer recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pela empresa agravante, atinente à operação de importação. Destarte, o termo a quo se estabelece em 01 de janeiro de 2012.

O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, nos termos do dispositivo legal supracitado, perfaz o interstício de cinco anos, findando, portanto, em 01 de janeiro de 2017. No caso em tela, o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) foi formalmente lavrado em 06 de outubro de 2016, e a ciência inequívoca da empresa autuada ocorreu em 11 de outubro de 2016.

Assim, verifica-se que o procedimento administrativo para a constituição do crédito tributário foi instaurado e concluído dentro do período decadencial estipulado pela legislação tributária vigente, salvaguardando, assim, a observância do princípio da legalidade e a proteção ao direito de ação do Fisco, em consonância com os preceitos normativos aplicáveis.

Ausente o transcurso do prazo legal, não há que se falar em decadência.

Da Nulidade do AINF pela isenção do ICMS-Importação
. (tese arguida pelo agravante)

A parte agravante sustenta que efetuou o pedido de isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), conformando-se estritamente aos procedimentos estabelecidos pelo Convênio ICMS 05/98. Em sua argumentação, ressalta que todas as exigências legais preconizadas pelo referido Convênio foram devidamente atendidas durante o trâmite do pedido.

No entanto, a despeito do estrito cumprimento dos requisitos normativos, o pleito de isenção foi indeferido pela Secretaria da Fazenda Estadual (SEFA). A razão apontada para tal indeferimento foi a alegada não apresentação de documentos que, segundo a SEFA, eram necessários à análise do pedido.

Diante deste contexto, a recorrente apresentou impugnação ao Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) emitido, arguindo a nulidade do mesmo. A alegação central para tal requerimento de nulidade baseia-se no entendimento de que o indeferimento do benefício fiscal, ancorado na suposta falta de documentos — os quais a Autora afirma ter apresentado conforme as exigências legais do Convênio ICMS 05/98 —, configura um descompasso com os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Por conseguinte, a recorrente pleiteia o reconhecimento da invalidade do AINF, postulando a reforma da decisão administrativa em função do alegado cerceamento de defesa e do descumprimento das normas regulamentares pertinentes ao processo de isenção fiscal.

Ao proceder à análise da alegação de nulidade suscitada, observo que, após cuidadosa revisão dos autos, não se identificam vícios que poderiam ensejar a nulidade do lançamento tributário efetuado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012016510006516-7. Esta constatação decorre da verificação de que as disposições legais pertinentes, especificamente aquelas estabelecidas no artigo 71 da Lei nº 6.182/98, foram plenamente observadas.

Consoante o mencionado artigo 71, os requisitos formais para o devido lançamento tributário foram rigorosamente cumpridos, conforme também previsto no artigo 12 da mesma legislação. Ressalta-se que, durante a tramitação processual, não foram identificados nos autos quaisquer elementos que pudessem evidenciar a ocorrência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da empresa autuada.

A ausência de indícios de desrespeito às garantias processuais constitucionais, aliada à observância das formalidades legais impostas pela legislação tributária, sustenta a validade do ato administrativo contestado. Portanto, a tese de nulidade do lançamento não encontra substrato jurídico que justifique a declaração de invalidade do procedimento em questão, mantendo-se íntegra a eficácia do lançamento realizado.

Desse modo,
não há qualquer nulidade no AINF impugnado nos autos principais.

Da Prescrição do Direito de Ação do Agravante. (tese arguida pelo agravado).

O Estado do Pará afirma que empresa agravante omitiu desta Corte de Justiça a informação de que autuação impugnada na ação originária é fruto do indeferimento do pedido de isenção fiscal por ela formulado ao tempo da importação da mercadoria tributada.

Aduz que a Fazenda Pública Estadual que a empresa agravante teve indeferido o pedido de isenção fiscal no ano de 2011, mesma época em que se o referido processo administrativo foi encerrado.

Diante desse fato o Estado sustenta que houve prescrição do direito do agravante de ajuizar no 1º grau a ação anulatória, uma vez que foi ajuizada após 10 anos do ato administrativo de indeferimento da isenção.

Pois bem.

Entendo que a referida tese não deve prosperar, pois há nos autos provas de que a empresa recorrente interpôs Recurso Voluntário perante o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, que apreciou a matéria em dezembro de 2020, conforme Id. 30049546, pág. 7-8.

Considerando que ação anulatória foi ajuizada em 2021, não há que se falar em prescrição.

Tese rejeitada.

Mérito

O inconformismo manifestado pelo agravante decorre de sua impugnação ao Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), fundamentada na alegada insubsistência da exigência fiscal, a qual, segundo a empresa recorrente, é robustamente contestada por meio de documentação irrefutável.

Todavia, o AINF em questão detalha especificamente a infração cometida, o respectivo enquadramento legal, além de descrever os eventos que configuraram a infração, a violação das normas aplicáveis e as penalidades cabíveis. Tais elementos são exigidos pela legislação para garantir a clareza e a compreensão do ato administrativo, sendo eles suficientes para elucidar a natureza da infração.

Portanto, é imprescindível lembrar que o ato administrativo impugnado é dotado de presunção de validade e legalidade. Para que haja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário emanado do AINF, é necessário que a requerente demonstre, de maneira inequívoca, a nulidade do ato, o que não restou demonstrado nos autos.

Note-se que o AINF está adequadamente revestido pelos atributos que lhes conferem a presunção legal de validade e legitimidade. Assim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem que haja o oferecimento de garantia adequada pela empresa, revela-se inviável.

Vou mais além, pois entendo que em relação ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito sem o oferecimento de garantia, é oportuno referir-se ao artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN), que expressamente delineia as hipóteses em que tal suspensão é admissível. Essas situações, conforme disposto na legislação, devem ser rigorosamente observadas, conforme dispõe o art. 151 do CTN.

Destaco que para se obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cumpre destacar que apenas o
depósito do montante integral do crédito em questão se mostra idôneo e suficiente para tal suspensão, conforme estabelecido pelo ordenamento jurídico
– inciso II, do Art. 151 do CTN.

Não se admite, portanto, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de outras formas de garantia do juízo que não atendam aos rigorosos critérios estabelecidos pela legislação vigente. A necessidade de depósito integral assegura a efetividade da garantia, resguardando os interesses fazendários e mantendo a integridade do crédito tributário durante o período em que o litígio permanece sub judice.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada também aponta para a exclusividade do depósito integral como mecanismo adequado para suspender a exigibilidade do crédito, restringindo outras formas de garantia que possam comprometer a liquidez e certeza do crédito discutido. Assim, reitera-se que, fora da hipótese de depósito do montante integral, não se reconhece, em sede jurisprudencial, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por outras modalidades de garantia.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é admissível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo questionado, nos termos do art. 151, II, do CTN, e Súmula n. 112 do STJ. Ausentes os requisitos necessários para o provimento liminar pretendido. Agravo desprovido.

(TJ-RS - AI: 70068747443 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 11/05/2016, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS DIFAL – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que é viável a suspensão mediante realização do depósito integral e em dinheiro (inciso II) 2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

(TJ-MT - AI: 10212477120228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2023)

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e no mérito,
nego-lhe provimento
,
consequentemente revogo a decisão interlocutória de Id. 8080097
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que o pedido liminar para a inexigibilidade do crédito tributário por não reconhecer a ocorrência dos requisitos necessários à concessão.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O tópico referente à isenção da cobrança de ICMS-importação por conta do preenchimento dos requisitos necessários não se mune de razão, haja vista que a Secretaria da Fazenda Estadual (SEFA) indeferiu o pedido de isenção, alegando ausência de documentação considerada indispensável para a análise do requerimento.

Ao longo dos autos, não se verifica a ocorrência de fato anulatório ao ato de indeferimento, como devidamente analisado em sede decisória, ao passo que se analisa o próximo argumento agravante.

Alega a ora recorrente que a decisão deixou de analisar a referida nulidade no AINF, por não ter conhecido o recurso de revisão apresentado em sede administrativa. O motivo desse não conhecimento foi a não comprovação da divergência na interpretação do objeto da lide processual, e diante disso a agravante elencou que não conseguiu acesso ao inteiro teor dos acórdãos proferidos pelo TARF, ensejando na violação do seu direito ao devido processo legal.

Contudo, ao proferir a decisão de não acolhimento dos embargos de declaração ID 24632219, este juízo adentrou mais profundamente ao mérito, de modo que a redação constante é suficiente para discorrer acerca do argumento apresentado pela recorrente. Sobre isso, em atenção a decisão monocrática ID n. 24632219, transcrevo:

“(...) Ao proceder à análise da alegação de nulidade suscitada, observo que, após cuidadosa revisão dos autos,
não se identificam vícios que poderiam ensejar a nulidade do lançamento tributário efetuado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012016510006516-7
. Esta constatação decorre da verificação de que as disposições legais pertinentes, especificamente aquelas estabelecidas no artigo 71 da Lei nº 6.182/98, foram plenamente observadas.

Consoante o mencionado artigo 71, os requisitos formais para o devido lançamento tributário foram rigorosamente cumpridos, conforme também previsto no artigo 12 da mesma legislação. Ressalta-se que,
durante a tramitação processual, não foram identificados nos autos quaisquer elementos que pudessem evidenciar a ocorrência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da empresa autuada
.

A ausência de indícios de desrespeito às garantias processuais constitucionais, aliada à observância das formalidades legais impostas pela legislação tributária, sustenta a validade do ato administrativo contestado. Portanto,
a tese de nulidade do lançamento não encontra substrato jurídico que justifique a declaração de invalidade do procedimento em questão, mantendo-se íntegra a eficácia do lançamento realizado
.”

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19640292, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025